Tribunal: TJMT
Processo: 1027561-12.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027561-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA RAINHA ALMEIDA DA COSTA - CPF: 344.861.781-49 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.825.661/0001-56 (APELADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa

.
Direito do consumidor. Apelação cível.
Ação de revisão contratual c/c com repetição do indébito c/c indenização por danos morais. Plano de saúde coletivo. Reajuste de mensalidade anual e por aumento de faixa etária. Possibilidade. Previsão contratual.
Aplicação dos índices da ANS restritos aos planos individuais.

Abusividade do índice de reajuste não demonstrada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de reajuste aplicado pela
operadora
/ré no plano de saúde coletivo do qual é beneficiária, mantendo sua validade com base nas vitaminas contratuais e na conformidade com a normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o setor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em debate consiste em verificar se o índice de reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde coletivo objeto da lide foi desproporcional, aleatório e/ou abusivo, de modo a justificar a revisão judicial à aplicação dos índices estipulados pela ANS para planos individuais e familiares.

III. Razões de decidir

3.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os reajustes em planos coletivos podem ser definidos para negociação entre as partes, desde que respeitem os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo obrigatoriedade de aplicação dos índices da ANS, que monitoram apenas os planos individuais.

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (STJ – 2ª Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

5.
A prova pericial produzida nos autos infirma a alegação de abusividade quanto ao índice de reajuste aplicado ao plano de saúde, uma vez que conclui pela regularidade da medida frente às disposições contratuais, custos e à sinistralidade.

IV. Dispositivo

6.
Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANA RAINHA ALMEIDA DA COSTA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
R
evisão Contratual e Declaratória de Nulidade de Cláusula c/c Repetição de Indébito
” (Proc. nº

1027561-12.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSAD, julgou o pedido improcedente por verificar que “
o percentual de reajuste foi aplicado em razão da taxa de sinistralidade, sendo que houve prévia discussão entre a operadora do plano e a intermediadora, que chegaram ao consenso do reajuste equivalente a 35% de modo a atender ambas as partes
”, e que, “
no que concerne ao percentual,
(...)
perícia técnica atuarial
(...)
concluiu pela legalidade do reajuste
” (cf. Id. nº 265396832).

A apelante insiste em que o art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98 prevê “
vedação expressa às variações das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos de saúde em razão da idade
”, sendo que, “
ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária
”, além disso, “
mesmo para os contratos celebrados anteriormente à vigência da referida Lei, qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de 60 anos de idade está sujeita à autorização previa da ANS
”.

Alega que o “
reajuste aplicado
(ao seu plano)
superou 35%, em manifesta abusividade, uma vez que ultrapassa, inclusive, o reajuste máximo autorizado pela ANS nos planos de saúde coletivos em 2018 para o ano de 2019, de 10% (dez por cento). Trata-se de variação unilateral do preço (art. 51, inciso X, do CDC), que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC)
”, cuidando-se de “
prática abusiva e que deve ser coibida, nos termos do art. 6º, inc. IV e V, da Lei nº 8.078/90, afinal, a conduta da ré está inserida no rol das práticas vedadas estabelecidas no art. 39, do CDC, que dispõe ser proibido ao fornecedor de produtos e serviços ‘exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva’ (inc. V).

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido para

“
determinar
(...)
a fixação da mensalidade do plano da apelante em R$ 1.007,19 (mil e sente reais e dezenove centavos), a partir do mês junho de 2019, correspondente ao valor reajustado pelos índices definidos pela ANS em 10%, bem como declarando a abusividade dos índices praticados pelas rés nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2019 (35%), aplicando se os índices definidos pela ANS com o escopo de equilibrar o contrato firmado entre as partes
”
(cf. Id. nº 265396835).

A apelada Unimed apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 265396837, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelada ASSAD não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide diz respeito à discussão quanto à legalidade do reajuste da mensalidade do contrato de plano de saúde coletivo do qual a autora é aderente/beneficiária, sendo que, segundo a petição inicial, “
a presente demanda tem por objetivo garantir a continuidade do vínculo contratual com o reconhecimento judicial da nulidade da Cláusula Primeira do Aditivo aos Contratos de Plano de Saúde nº 2941 (Doc. 07), no sentido de rever o contrato para restabelecer o equilíbrio perdido, obrigando as Rés a aplicar tão somente os índices de reajuste autorizados pela ANS, no limite máximo de 10% (dez por cento). Caso contrário, haverá enriquecimento ilícito das Rés, onerando demasiadamente a obrigação da Autora
” (cf. Id. nº 265396413).

Mais detalhadamente, o quadro controvertido foi sintetizado com precisão pela sentença apelada nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de revisão contratual e declaratória de nulidade de cláusula c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência proposta por Ana Rainha Almeida da Costa em desfavor da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico S/A e Associação dos Servidores da Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso, todos qualificados e representados nos autos.

Narra a petição inicial que a autora celebrou contrato de seguro saúde com a ré Unimed Cuiabá no dia 01/01/2001, através da ré Associação dos Servidores da Secretaria de Estado de Administração, prevendo no contrato reajustes anuais e por mudança de faixa etária. Informa que até o mês de dezembro de 2018 efetuava o pagamento mensal do prêmio no valor de R$ 915,61, contudo, no mês de janeiro de 2019 o prêmio sofreu reajuste de 35%, passando a R$ 1.236,07.

Aduz ter procurado a Associação para conversar e descobriu que a ré Unimed Cuiabá queria fazer um reajuste de 45% em razão da taxa de sinistralidade, mas a Associação não concordou, sendo que depois de muita discussão anuiu com o reajuste de 35%.

Sustenta que o reajuste máximo autorizado pela ANS nos planos de saúde coletivos em 2018 para 2019 foi 10%, de maneira que o reajuste aplicado de 35% é abusivo e merece ser impedido.

Postulou a tutela provisória de urgência para fixar a mensalidade do seguro saúde no valor mensal de R$ 1.007,19, bem como para impedir a ré de suspender o plano ou de inserir seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa pecuniária. Ao final, requereu que a ré seja condenada a ressarcir em dobro as quantias indevidamente cobradas, que perfaz R$ 2.855,26, assim como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

(...)

A ré Unimed Cuiabá ofertou contestação em que defende a legalidade do reajuste aplicado, por tratar-se de contrato coletivo empresarial. Afirma que no contrato expressamente constou a forma de reajuste que seria aplicado. Argumenta que o reajuste foi aplicado de forma bilateral, eis que discutido com a Associação dos Servidores da Secretaria de Administração, não havendo que se falar em abusividade. Defende a inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de reparação civil. Pugna pela improcedência dos pedidos (Id. 25187779).

A Associação dos Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, esclarece sobre a diferença legal entre os contratos de plano de saúde individuais e coletivos, argumentando sobre as implicações nas formas de reajustes. Afirma que o reajuste aplicado no contrato da autora está diretamente ligado à taxa de sinistralidade, inexistindo ilegalidade no presente caso em que houve a necessidade de manter o equilíbrio-atuarial do contrato. Requer a improcedência dos pedidos formulados (Id. 25476296).

(...)

Saneado o feito, houve afastamento das preliminares. Os pontos controvertidos foram fixados e a distribuição do ônus da prova realizada. Na oportunidade, foi deferida a produção da prova pericial atuarial, para apurar a legalidade do reajuste aplicado pela Unimed (Id. 82076008).

(...)

Laudo Pericial juntado ao Id. 140802819.

Manifestações das rés nos Ids. 141179292 e 143178048 e impugnação da parte autora no Id. 143584187.

Esclarecimentos prestados pelo perito judicial (Id. 163409876).

As partes manifestaram sobre o complemento conforme Ids. 164601959, 164935384 e 165291567.

Os autos vieram conclusos para sentença.”

E, ao enfrentar o mérito da causa, a MMª. Juíza concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

É incontroverso que as partes mantem contrato de prestação de saúde (médico-hospitalar), do tipo coletivo por adesão, intermediado pela Associação dos Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, tendo havido reajuste da mensalidade da autora no mês de janeiro de 2019, em razão da taxa de sinistralidade e equivalente a 35% do valor da mensalidade, que passou de R$ 915,61 para R$ 1.236,07.

É certo que o contrato foi pactuado sob a vigência da Lei n. 9.656/98, a qual previa, inicialmente, que os reajustes e revisão das contraprestações deveriam constar no contrato.

A Resolução Normativa n. 99/2005, por sua vez, estabelecia apenas que, em se tratando de plano coletivo, bastava a comunicação à ANS acerca do índice de reajuste, uma vez que a ANS não limitava tais índices nesta modalidade de plano. No mesmo sentido previa a Resolução Normativa n. 171/2008.

A questão ora debatida foi submetida à análise do STJ, em Recurso Repetitivo (Tema 1016), cuja corte firmou a seguinte tese:

‘(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias’.

O Tema 952, STJ, por sua vez, sedimentou a possibilidade de reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária, desde que observados três requisitos, sendo eles: previsão contratual, respeito às normas estabelecidas pelas agências reguladoras e não aplicação de percentual desarrazoado ou aleatório.

(...)

Assim, sendo válido o reajuste de mensalidade fundamentado na mudança de faixa etária do beneficiário, observados os requisitos indicados.

In casu
, o percentual de reajuste foi aplicado em razão da taxa de sinistralidade, sendo que houve prévia discussão entre a operadora do plano e a intermediadora, que chegaram ao consenso do reajuste equivalente a 35% de modo a atender ambas as partes.

No que concerne ao percentual, destaca-se a realização de perícia técnica atuarial, a qual concluiu pela legalidade do reajuste, ponderando:

‘I. O contrato analisado, Unimed Plus nº 2941, refere-se seguro-saúde na modalidade coletivo por adesão

II. No período analisado foi constatado um reajuste anual no percentual de 35%;

III. O índice de reajuste anual aplicável aos planos coletivos é determinado através de acordo firmado entre as partes contratantes, diferentemente do que ocorre com os planos individuais/familiares, onde o percentual é fixado pela ANS;

IV. Aplicando-se as equações previstas em contrato, apurou-se o índice de reajuste total de 50,11%. Portanto, o índice aplicado (35%) demonstrou-se inferior à previsão contratual.” (Id. 140802819)

Desta feita, a improcedência dos pedidos formulados é providência que se impõe.”

É, com efeito, irretocável o raciocínio e conclusão sentencial, mormente porque, como visto, apoia-se no entendimento uniformizado pelo STJ a respeito do tema por meio de teses repetitivas e nas constatações do perito judicial acerca do específico contrato que é objeto da lide, de modo que, aqui, considerando que a autora/apelante sequer se propôs a combater propriamente a fundamentação exposta na sentença, limitando-se a insistir, de forma absolutamente genérica, que o reajuste aplicado ao contrato é abusivo e, portanto, nulo, cumpre-me apenas ratificar a conclusão pela improcedência do pedido, afinal, como disposto pelo expert judicial, “
através das fórmulas indicadas no contrato, apurou-se o índice de reajuste total de 50,11%. Portanto, o índice aplicado (35%) demonstrou-se inferior à previsão contratual
” (cf. Id. nº 265396812).

Observo, em primeiro lugar, que, conforme resposta constante do laudo pericial ao quesito formulado pela MMª. Juíza sobre se “
houve reajuste por faixa etária no contrato? Como este reajuste se deu? Houve observância do previsto no art. 35-E da lei nº 9.656/98?
”, o perito judicial consignou que, “
no período sob análise, não foram localizados reajustes por faixa etária
” (cf. Id. nº 265396812 – pág. 25), o que, por si só, infirma toda a argumentação recursal acerca da ilegalidade do reajuste aplicado ao contrato em questão em razão do implemento de idade da autora/apelante.

De todo modo, o
reajuste da mensalidade do plano de saúde por mudança da faixa etária não configura, por si só, abusividade, ao contrário, é perfeitamente cabível desde que presentes determinados pressupostos, de acordo com o definido no Tema Repetitivo nº 952 do STJ, os quais, no presente caso, restaram satisfatoriamente demonstrados, tendo em vista que há expressa previsão contratual nesse sentido (cláusula 16.6), e, consoante o laudo pericial judicial, o reajuste observou as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, sendo que “
o reajuste anual leva em consideração a sinistralidade do plano de saúde, obtida pela razão entre receita e despesa de todos participantes do plano, além de considerar a meta de sinistralidade e a inflação médica do período
”
(cf. Id. nº 265396812 – pág. 27),
e “
o índice aplicado (35%) demonstrou-se inferior à previsão contratual
”, ou seja, o
percentual não se mostra desarrazoado e nem onera excessivamente os beneficiários.

Já quanto à alegação da apelante de que “
não está impugnando a possibilidade de a primeira ré majorar o prêmio do valor do contrato
”, e, sim, que o reajuste não foi “
de acordo com o índice estabelecido pela ANS, que fixou em 10% o reajuste máximo a ser aplicado aos planos de saúde médico-hospitalares individuais/familiares no período compreendido entre maio de 2018 e abril de 2019
”, reafirmo as ponderações já realizadas por esta eg. Turma Julgadora por ocasião do julgamento do RAI nº 1011032-41.2019.8.11.0000, o qual foi interposto pela autora/apelante contra a decisão que indeferiu o seu pedido de antecipação da tutela, no sentido de que “
o artigo 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98 determina que apenas para os contratos individuais de plano de saúde a incidência de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde
”, logo, como, nesta demanda, “
o que se discute é a validade das cláusulas de um contrato de plano de saúde da modalidade coletiva, celebrado entre a agravada e a ASSAD - Associação dos Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, onde consta cláusula que estabelece que os ‘preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data do início do Contrato, conforme legislação vigente, observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabela dos Hospitais de Mato Grosso, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica financeira do Contrato’ (cláusula 16.6)
”, não há falar em limitação imposta pela ANS, nem, por consequência, em inobservância desse parâmetro, para o reajuste da mensalidade, na medida em que “
os reajustes de planos coletivos não se submetem aos limites impostos pela ANS,
(...), (assim)
, não havendo percentual limite previamente fixado pela ANS, pode o reajuste das mensalidades ser livremente negociado pelos contratantes
” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1011032-41.2019.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 27.05.2020).

Essa circunstância também foi didaticamente exposta no laudo pericial da seguinte forma:

“O modelo de reajuste anual das mensalidades dos planos coletivos é livremente negociado entre as Partes e acompanhado pela ANS. Essa política diferenciada para os planos coletivos se justifica em razão dos seguintes fatores:

• a relação contratual se dá entre duas pessoas jurídicas: a operadora e a contratante (empresa ou entidade) que têm poder de negociação mais equilibrado;

• existe maior mobilidade do beneficiário pela inexistência de carência (há carências nos empresariais com até 30 vidas, e nos contratos por adesão desde que o beneficiário não faça a adesão ao plano em até 30 dias da assinatura do contrato da operadora com a associação);

• oferta mais competitiva entre as operadoras e, consequentemente, maior facilidade de troca de operadora por parte do contratante do plano coletivo, respeitando os prazos contratuais.

As regras para aplicação do percentual de reajuste anual dos planos coletivos são diferentes para os planos coletivos com menos de 30 beneficiários e para os planos com 30 ou mais beneficiários.”

Há, inclusive, entre as conclusões firmadas no laudo pericial, a observação de que o “
índice de reajuste anual aplicável aos planos coletivos é determinado através de acordo firmado entre as partes contratantes, diferentemente do que ocorre com os planos individuais/familiares, onde o percentual é fixado pela ANS
” (cf. Id. nº 265396812 – pág. 24), e, em reforço, ante a dificuldade ou recalcitrância da autora/apelante diante dessa proposição, no laudo complementar, o perito reforçou que “
o plano contratado pela Requerente é do tipo plano coletivo, estabelecido entre uma operadora de planos de saúde e uma pessoa jurídica que o disponibiliza a uma população específica vinculada a ela, incluindo seus membros familiares. Nos planos coletivos, o ajuste anual das mensalidades é objeto de livre negociação entre as partes contratantes e está sujeito à supervisão da ANS
” (cf. Id. nº 265396826).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade continua suspensa a teor do que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025